Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749835-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME, RAFAEL SOUZA DA SILVA Despacho 1. Os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal somente são analisados na ocasião do julgamento do mérito. 2. Há comprovante de pagamento (ID no 21517473) e a juntada da guia do preparo servirá para análise de eventual irregularidade que, se constatada, ainda poderá ser passível de retificação (CPC, art. 1.007, §2o). 3. Por essas razões, concedo a derradeira oportunidade para que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia do preparo referente ao pagamento de ID no 21517473 ou providencie o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 4. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo das contrarrazões. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO